Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723249-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos principais, intime-se a parte agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator